Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-53.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722732-53.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SOBREIRA MOREIRA, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, RAMILO SIMOES CORREA APELADO: PEDRO MOREIRA NEVES, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, RAMILO SIMOES CORREA, MARCELO SOBREIRA MOREIRA D E S P A C H O Considerando o teor da petição de ID 55726585, envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 178 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora